Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022373-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a SÔNIA BISPO
PACIENTE:
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Medida Cautelar n.o 1001322-02.2021.811.0105 (PJe), em que investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face de Jefferson Bianchi Gomes.
Ilustrando a aventada coação ilegal, narra a subscritora do writ que conquanto tenha sido recolhido ao cárcere às 10h45min do dia 15/11/2021, o favorecido nessa ordem foi submetido à audiência de custódia tão somente às 10h30min do dia 17/11/2021, ou seja, aproximadamente 47h30min após a sua prisão; em desacordo com a Resolução n.o 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, com os Provimentos n.o 01/2017 e n.o 12/2017, ambos do Conselho da Magistratura do TJMT, e com as determinações expressas na novel redação do art. 310, do CPP, conferida pela Lei n.o 13.964/2019; circunstâncias que, no entender da defesa, tornam ilegal a constrição cautelar experimentada pelo paciente.
De outra banda, a impetrante sustenta as teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada, mas sem demonstrar, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, a efetiva conduta praticada pelo increpado, tampouco em que medida a sua liberdade ambulatorial coloca em risco o corpo social ou o sucesso processual, lastreando suas razões de decidir em premissa equivocada de que o increpado teria foragido do distrito da culpa e na mera existência de registros criminais anteriores em desfavor deste; circunstâncias que, segundo a defesa, evidenciam a viabilidade de substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e cuja imprestabilidade sequer teria sido objeto da decisão impugnada.
Diante de tais argumentos, a impetrante vindica a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, mediante a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 112573574 ao ID 112573590.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela causídica no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator